Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003458-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), AO JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), SABRINA ELOY DOS SANTOS - CPF: 062.853.581-33 (PACIENTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), SABRINA ELOY DOS SANTOS - CPF: 062.853.581-33 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), EDURADO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 083.180.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ALARDEADA NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL E DAS PROVAS DELE DECORRENTES POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO PRECEDENTES DO STF E DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas – notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial; mormente na hipótese em que a busca
configurou um desdobramento da prisão em flagrante de suspeito
que utilizava o referido imóvel para o armazenamento de entorpecentes, associado à presença de dependentes químicos nas imediações. Logo, a busca domiciliar foi amparada em fundadas razões que legitimam a incursão forçada na residência; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

SILVANA PAULA GOMES

PACIENTE:

SABRINA ELOY DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de
Nova Xavantina
/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1000280-66.2022.811.0012 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
.

Contextualizando os fatos, narra a subscritora que a favorecida nessa ordem foi presa em flagrante delito na data de
26/02/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convolado em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo segregada desde então.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, a impetrante alega a
nulidade da busca domiciliar
que culminou na lavratura do auto flagrancial após apreensão de narcóticos, objetos sem procedência e dinheiro em espécie na residência da paciente,
porquanto lastreada tão somente em denúncia apócrifa e no fato da increpada possuir relacionamento afetivo com um indivíduo que portava substâncias entorpecentes
, circunstâncias consideradas manifestamente ilegais e
insuficientes à demonstração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais em sua residência; fato esse que, segundo a i. Defesa,
nulifica o flagrante e todas as provas dele derivadas
, bem como autoriza o
trancamento do inquérito policial
, ensejando, outrossim, o relaxamento da prisão preventiva experimentada pela beneficiária deste
writ.

Com lastro em tais argumentos, reclama a concessão
in limine
da ordem em prol da paciente, a fim de declarar a nulidade da prisão em flagrante, bem como o trancamento do inquérito policial, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID
119701998 ao
ID
119715456
.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Dirceu dos Santos
,
indeferiu a tutela de urgência vindicada

(ID 119736468) e requisitou informações ao d. juízo impetrado; as quais foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico anexado no ID 119913481.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 121397952).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que no dia
25/02/2022
, uma unidade da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina na rua Rio Grande do Sul, no Município de Nova Xavantina/MT, quando avistou um indivíduo em atitude demasiadamente suspeita, haja vista que demonstrou nervosismo, mudou de direção, bem como tentou dispensar algo no chão. Com a aproximação da guarnição, o sujeito jogou violentamente seu celular no chão com o intuito de inutilizá-lo. Nesse contexto, os agentes de segurança realizaram busca pessoal logrando êxito em encontrar uma porção média de maconha e uma sacola contendo
ecstasy
, além de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) em espécie.

Após averiguações, os milicianos identificaram que o sujeito, posteriormente identificado como sendo a pessoa de
Eduardo Ribeiro da Silva
, além de possuir extensa ficha criminal, aparentemente estaria utilizando uma casa situada no bairro jardim tropical 2, local conhecido como “
boca de fumo
”, para o armazenamento de entorpecente.

Em posse de tais informações, os agentes de segurança deslocaram-se até a referida residência, oportunidade em que abordaram um dependente químico, ainda nas imediações do imóvel, em posse de pequena quantidade de entorpecente.

Diante das fundadas suspeitas, os policias realizaram a incursão no referido imóvel, ocasião em que encontraram
SABRINA ELOY DOS SANTOS
, ora paciente, que supostamente teria um relacionamento afetivo com
Eduardo Ribeiro da Silva;
oportunidade em que a increpada, repetindo a atitude do coinvestigado, destruiu seu aparelho celular ao perceber a iminente abordagem policial.

Durante o procedimento de busca domiciliar, a guarnição logrou êxito em localizar no quarto da beneficiária:

02 (duas) unidades de Ecstasy; 02 (duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 16 gramas; 4 (quatro) porções médias de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 34 gramas; a quantia de R$ 1.345,00 (mil e trezentos e quarenta e cinco reais) em espécie; 03 (três) unidade(s)
rolo de plástico filme
;
03 (três) aparelhos celulares; 1 (um)
Notebook Cor Preta Marca Dell e 01(uma) caixa de som preta.

À vista disso, a favorecida nessa ordem foi conduzida à Delegacia e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo segregada desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

Conforme relatado, a impetrante busca desconstituir a prisão preventiva imposta à paciente sob o viés da nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que estaria lastreada tão somente em informações apócrifas e no suposto relacionamento da beneficiária com outro suspeito detido em posse de entorpecentes, o que não se presta à configuração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para autorizar a entrada forçada dos policiais na residência; a ensejar a nulificação do flagrante e todas as provas dele derivadas, o trancamento do inquérito policial e o relaxamento da medida segregatícia ora vergastada.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa dos julgados abaixo transcritos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. DROGAS ENCONTRADAS EM BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

2.
Neste caso, o contexto fático delineado nos autos demonstra que os policiais agiram a partir do encontro de substâncias entorpecentes em poder do agravante. Além disso, outros elementos indiciários bastante significativos, como o forte cheiro de maconha sentido pelos militares antes mesmo de ingressarem no interior da residência justificam a adoção da medida, revestindo-a de licitude.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 721.455/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)
- grifei

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade. - Precedentes do STJ.

5. Recurso ordinário improvido.”
(STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) - grifei

Partindo dessas premissas, ao que se extrai da prova pré-constituída, os agentes policiais somente adentraram na residência da
beneficiária deste
writ
após identificarem
que o suspeito
Eduardo Ribeiro da Silva
- preso em via pública na posse de entorpecentes - supostamente mantinha um relacionamento afetivo com a paciente e utilizava o referido imóvel para o armazenamento de drogas
, bem assim,
verificaram a presença de dependentes químicos nas imediações do imóvel
. Nesse contexto, constata-se que o cenário fático indicava a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico.

Sendo assim, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência da ora paciente, haja vista as fundadas razões para o ingresso domiciliar e, por consequência, não há falar em nulidade dos atos praticados, tampouco violação ao art. 5o, inc. XI, da CF/88.

Em sendo assim, entendo por incabível a concessão da ordem sob esse viés para o fim de trancar o inquérito policial e relaxar a constrição cautelar experimentada pela increpada.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SABRINA ELOY DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022